Tribunal: TJDFT
Processo: 0719136-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0719136-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA MARQUES DE SOUSA AGRAVADAS: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por CLAUDIA MARQUES DE SOUSA contra a decisão de ID 157280962, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos n. 0705477-70.2023.8.07.0006, em desfavor de BANCO BRADESCO S.A.. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de antecipação da tutela, nos seguintes termos: Concedo à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que os documentos apresentados demonstram que a parte não têm condições de pagar as despesas do processo sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família. A petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. CLAUDIA MARQUES DE SOUSA ajuíza ação contra BANCO BRADESCO S.A.. Sustenta a parte autora ter celebrado contrato de financiamento com a parte ré, tendo sido aplicada taxa juros superior à taxa média estabelecida pelo Banco Central do Brasil para operações similares. Questiona, ainda, a cobrança dos encargos que menciona. Apresenta memorial de cálculo das parcelas contratadas. Pede, em antecipação dos efeitos da tutela, o depósito judicial do valor entendido como devido, bem como que seu nome não seja inserido em cadastro de inadimplentes. A antecipação dos efeitos da tutela exige a plausibilidade do direito invocado e o receio de dano. Em que pese a alegação de abusividade do contrato, no que diz respeito à taxa de juros e outros encargos, por ora não é possível atender o pedido da parte. Isso porque enquanto não reconhecido judicialmente que há abusividade no contrato, prevalece os termos do ajuste, tanto no que diz respeito ao valor das parcelas a serem pagas quanto no que diz respeito à forma estabelecida para pagamento. A conclusão sobre a existência de abusividade depende da instauração do contraditório, no qual é oportunizado o exercício do direito de defesa. Os argumentos da parte ré também devem ser levados em consideração como razões de decidir. Além disso, não considero presente o risco da demora, tendo em vista que foi formulado pedido de repetição de indébito. Ademais, a presunção de solvabilidade da parte ré somente cede diante de prova em sentido contrário. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Não será designada audiência de conciliação/mediação. A busca da composição e a rápida solução do litígio são dois princípios que devem ser prestigiados de tal forma que nenhum deles seja desconsiderado. A realização de audiência de conciliação, por mera formalidade, atenta contra o princípio da duração razoável do processo. Por outro lado, a não realização do ato não trará prejuízos, tendo em vista que a conciliação pode ser tentada em qualquer fase do processo, mostrando-se particularmente eficiente na fase de saneamento. [...] (ID 157280962 dos autos originários). Em suas razões recursais, a agravante alega que o processo de origem se refere ação revisional em relação a débitos ocorridos na conta corrente a título de cheque especial e de contratos de empréstimos pessoais, que cobraram juros remuneratórios bem superiores ao dobro da taxa média divulgada pelo Banco Central - Bacen para as mesmas operações e mesma data em que os contratos foram firmados. Assevera que todo o pedido é pautado na jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, de forma a demonstrar as ilegalidades do contrato objeto da lide. Aduz que a taxa média apurada mensalmente pelo Bacen é importante instrumento para apuração de possíveis ilegalidades cometidas contra o consumidor no momento da contratação de operações de crédito. Argumenta ainda, que Quanto ao periculum in mora, este indiscutivelmente está presente no caso, de igual forma, pois, evidentemente, o montante informado como devido e cobrado da Agravante não é legítimo, sendo que o pagamento da dívida tal como lhe está sendo exigida causará danos materiais, justamente pela taxa de juros extrapolar a média do mercado, causando desvantagem exagerada em seu desfavor. Pontua que no caso concreto, diante das abusividades contratuais demonstradas, deve ser afastada a mora que recai sobre a dívida da agravante, bem como deve a agravada ser impedida de exercer os efeitos correspondentes, de cobrança de multa contratual; incidência de juros moratórios e inclusão do nome da recorrente nos cadastros de inadimplentes. Colaciona julgados para amparar as teses defendidas. Assim, a agravante requer, em suma: a) a concessão de efeito ativo ao presente recurso para reformar a decisão agravada, determinando a suspensão dos efeitos moratórios e a abstenção pela agravada em negativar o nome da recorrente; e, b) no mérito, o provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada nos moldes requeridos em liminar. Sem preparo, haja vista o deferimento de gratuidade da justiça em 1o Grau. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Inicialmente, verifico que a agravante requereu, entre outros pedidos, a atribuição de “efeito suspensivo ativo” a este recurso. De acordo com a doutrina, o referido instituto corresponde não à suspensão dos efeitos da decisão recorrida, mas à concessão de tutela provisória, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil – CPC, veja-se: O agravante poderá requerer que o relator, ao apreciar o agravo de instrumento, conceda efeito suspensivo consistente não propriamente na suspensão dos efeitos da decisão agravada (já que não há o que suspender por se tratar de decisão negativa), mas na concessão, no âmbito do Tribunal, da providencia indeferida na primeira instância, isto é, da própria tutela provisória. É o chamado “efeito suspensivo dos efeitos negativos do desprovimento” apelidado de “efeito suspensivo ativo” e, mais frequentemente, chamado, simplesmente, de “efeito ativo”.1 Assim, considerando o pleito formulado pela agravante, resta evidente que pleiteia a concessão de tutela provisória em sede recursal, liminarmente, com o objetivo de ver efetivamente o processo de origem tramitando no Juízo de 1o Grau ora recorrido. Nesse aspecto, de acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, da mesma norma dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se discute a suposta abusividade em cobrança de juros vinculados a contratos de empréstimos pessoais realizados entre agravante e agravada. Os documentos colacionados aos autos origem e o relato da agravante descrevem que foram firmados em 10/05/2022 e 10/08/2022 contratos de empréstimo pessoal com a instituição agravada, mas que de forma posterior, por desconfiar dos juros cobrados, a autora requereu cópia dos contratos, momento em que teria notado a cobrança de juros remuneratórios extremamente abusivos, onerando-a de forma demasiada. Pois bem. Inicialmente, saliento que, por estarem presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo e, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Em complemento, em relação à legislação específica ao tema, destaco que o Decreto no 22.626/1933, conhecido como Lei da Usura (sic), dispõe sobre os juros nos contratos e outras providências. Ainda, a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”. Nesse sentido, em regra, os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras, que são aqueles relacionados a operações de crédito, ou seja, os juros devidos pela remuneração de capital emprestado; são de livre convenção. Porém, por óbvio, essa regra não é absoluta, havendo situações em que se torna necessária a revisão dos valores aplicados na operação. Para que seja possível essa verificação, deve ficar evidente a desvantagem exagerada do consumidor ou mesmo a abusividade da taxa Em complemento, ressalto que o Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu que não há ilegalidade na capitalização de juros, desde que seja pactuada de forma prévia, e que para a revisão das taxas de juros remuneratórios deve existir a devida comprovação de abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada. Ressalto que não há previsão legal específica que determine às instituições financeiras a obrigação de limitar as taxas de juros remuneratórios à média aritmética daquelas praticadas pelo mercado, não devendo essa taxa média de juros ser, isoladamente, adotada para verificação de possível abusividade dos juros praticados em contrato específico. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já decidiu de forma semelhante: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. TABELA DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. JUROS ABUSIVOS. NÃO DEMONSTRADO. DESVANTAGEM EXAGERADA. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação revisional de contrato de empréstimo pessoal, julgou parcialmente procedente o pedido para, reconhecendo a nulidade da cláusula, substituir os juros remuneratórios pactuados pela taxa média anual. 1.1. No recurso, a instituição financeira pede a reforma da sentença defendendo a regularidade da taxa de juros aplicada e sustentando ser indevida a sua redução para a taxa média. 2. Conforme a Súmula 596 do STF, as disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional. 2.1. Em sede de julgamento repetitivo, o STJ definiu que não há ilegalidade na capitalização de juros, desde que previamente pactuada (REsp 973827/RS), e que a revisão das taxas de juros remuneratórios exige comprovação de abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (REsp 1.061.530/RS). 2.2. Assim, a regra é que os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção. A exceção é a revisão, que exige tanto demonstração cabal de desvantagem exagerada do consumidor como abusividade da taxa. 3. Cinge-se a controvérsia dos autos em apreciar eventual abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada pelos contratos de mútuo firmados entre as partes assim como a possibilidade da sua redução para a taxa média anual apurada pelo Banco Central do Brasil. 4. Impende ressaltar que não existe preceito legal que determine às instituições financeiras a obrigação de limitar as taxas de juros remuneratórios à simples média aritmética daquelas praticadas pelo mercado. 4.1. A taxa média, que incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco, se constitui em um referencial, não pode ser considerada como limite. 4.2. Precedente: "o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco." (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, DJe 10/3/2021) 5. No caso, apenas um dos contratos impugnados definiu juros remuneratórios (23% a.m. / 1.141,78% a.a.) que se aproximaram da taxa máxima (26,20% a.m. / 1.532,53 a.a.), sem, contudo, evidenciar abusividade, pois a quantia disponibilizada de R$ 319,75 para quitação em uma parcela de R$ 448,37 não traduz desvantagem exagerada. 5.1. Outrossim, a parte autora foi devidamente informada quanto às condições contratuais como parcelas, taxas e vencimentos. 5.2. Portanto, a sentença recorrida deve ser reformada e os pedidos julgados improcedentes, pois "a redução das taxas de juros remuneratórios ocorre em situações excepcionais de abusividade", situação não identificada nos autos. 6. Recurso provido. (Acórdão 1433043, 07136575520218070003, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.170-36/2001. CONSTITUCIONALIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. JUROS ABUSIVOS. INEXISTÊNCIA. PARÂMETROS. MERCADO DE CRÉDITO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. DÍVIDA. COBRANÇA. ÔNUS FINANCEIRO. DESPESAS. TRANSFERÊNCIA. DEVEDOR. AUTORIZAÇÃO LEGAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 539 que permite a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.3.2000 (Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada como Medida Provisória n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. 2. Os juros praticados no contrato de operação de crédito dentro da margem praticada pelo mercado demonstra a inexistência de vantagem exagerada à parte credora, salvo prova de condição peculiar em sentido contrário. 3. A taxa média de juros não pode ser o único critério adotado para aferição de eventual abusividade dos juros praticados em contrato específico, pois, caso fosse, não seria taxa média, mas um valor fixo a ser seguido, o que afronta aos princípios constitucionais da livre iniciativa e liberdade econômica. 4. A comissão de permanência qualifica-se como instituto compensatório que engloba correção monetária e juros remuneratórios. Limita-se à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central e não pode ser cumulada com outros encargos da mora. Súmula n. 472 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A intenção de reagrupamento das disposições contratuais a fim de fazer crer a existência e cobrança de eventual comissão de permanência não é possível quando os termos da avença estão suficientemente claros e precisos e a inteligibilidade do contrato não permite sobredita conclusão. 6. A previsão de cláusula contratual que imputa ao devedor o ônus financeiro de arcar com as despesas provenientes da cobrança da dívida é resultado da materialização do art. 389 do Código Civil. 7. A disciplina normativa do inadimplemento obrigacional visa assegurar que a autonomia privada seja respeitada com a garantia de cumprimento das condutas contratualmente esperadas. 8. Apelação desprovida. (Acórdão 1424761, 07099931020218070005, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Salienta-se que a demanda está em estágio inicial e, avaliando o caso concreto, serão necessários maiores esclarecimentos acerca dos alegados abusos supostamente praticados pela instituição agravada em relação aos juros aplicados às operações de empréstimos em análise, para a verificação da possível configuração de conduta inadequada do Banco nos termos descritos pela agravante. Dessa forma, apenas com a devida composição da relação processual e a manifestação da recorrida com o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantidos constitucionalmente, a questão ora debatida poderá ser elucidada. Nesse sentido, tenho que a presente via recursal não se mostra adequada, em vista do necessário aprofundamento no acervo probatório. O agravo de instrumento e, principalmente o pedido liminar a ele vinculado, não devem servir como um julgamento antecipado, o que acarretaria em uma supressão de instância. Nesta sede recursal, as provas não são avaliadas de forma minuciosa, sendo necessário o devido esclarecimento da demanda pelo Juízo de 1o Grau, com o respeito ao devido processo legal. Seguem entendimentos recentes desta eg. 2a Turma Cível acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. FRAUDE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. A demanda ainda se encontra em seu estágio inicial e somente a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, poderá trazer a lume o alegado vício de consentimento e a responsabilidade das instituições envolvidas. 2. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1670618, 07364558220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS MENSAIS. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECUSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pelo qual a autora pretendia a suspensão dos descontos mensais, referentes aos contratos que alega terem decorrido de fraude. 1.1. Recurso aviado na busca pela suspensão dos descontos decorrentes dos contratos discutidos no feito de origem. 2. A decisão combatida bem apontou que não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender as razões que motivaram os descontos e se de fato houve fraude na contratação do empréstimo realizado com a instituição bancária. 2.1. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre uma possível conduta ilícita dos réus e sua suposta reponsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo autor. 2.2. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo aos descontos a título de empréstimo suportados pelo requerente. 2.3. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.4. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. 2.5. Diante desse cenário, neste instante processual, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de liminar para suspensão dos descontos mensais dos contratos de empréstimo. 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1650942, 07291902920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, em uma análise superficial, típica do momento processual, concluo pela inexistência da probabilidade de provimento recursal da agravante no que concerne à declaração, de plano, de abusividade das taxas de juros aplicadas aos contratos de empréstimos pessoais; pela já explicitada necessidade de dilação probatória para elucidação da contenda. E, como se sabe, ausente a probabilidade de provimento do recurso, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intimem-se as agravadas, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 29 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1]BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: volume único. São Paulo: Saraiva Educação, 2021. P. 860.